Tribunal: TJSP
Processo: 1089104-50.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Publicação de vídeo ofensivo a imagem e a honra do autor em rede social - Procedência do pedido para condenar o réu a publicar o inteiro teor da sentença e a pagar danos morais no valor de R$ 50.000,00 - Inconformismo - Acolhimento - Vídeo com duração de 1min1seg publicado no Facebook com trecho do filme "A queda" - Crítica de cunho humorístico - Vídeo que não

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Publicação de vídeo ofensivo a imagem e a honra do autor em rede social - Procedência do pedido para condenar o réu a publicar o inteiro teor da sentença e a pagar danos morais no valor de R$ 50.000,00 - Inconformismo - Acolhimento - Vídeo com duração de 1min1seg publicado no Facebook com trecho do filme "A queda" - Crítica de cunho humorístico - Vídeo que não atrela a imagem do autor à figura do ditador Adolf Hitler, mas apenas representa uma sátira, com críticas bem humoradas, à campanha eleitoral do então candidato ao governo do Estado de São Paulo - Entendimento do Supremo Tribunal Federal de que "O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias" (ADI n. 4.451-DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/6/2018) - Conteúdo do vídeo que não causou dano à honra e à imagem do autor e nem lhe acarretou prejuízos eleitorais, considerando que venceu as eleições no primeiro turno - Autor que tem carreira política e está mais vulnerárvel à exposição pública, incluindo críticas e sátiras ("memes") - Sentença reformada para julgar improcedente o pedido - Recomendável, porém, que o réu não promova a repostagem do vídeo na plataforma do Facebook, pois as eleições se encerraram há muito tempo e o direito à liberdade de expressão do pensamento já foi suficientemente exercido no momento da postagem do vídeo - Recurso provido com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1089104-50.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CAMILO CRISTOFARO MARTINS JUNIOR, é apelado JOÃO
AGRIPINO DA COSTA DÓRIA JUNIOR.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U. Sustentaram oralmente os advogados, Dr.
Ronaldo Alves de Andrade e Dr. Ricardo Maffeis Martins.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089104-50.2018.8.26.0100 - M
2
Voto
: 30414
Apelação
: 1089104-50.2018.8.26.0100
Apelante
: Camilo Cristófaro Martins Junior
Apelado
: João Agripino da Costa Dória Junior
Comarca
: São Paulo
Juiz
: Dra. Leila Hassem da Ponte
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
Publicação de vídeo ofensivo a imagem e a honra
do autor em rede social - Procedência do pedido
para condenar o réu a publicar o inteiro teor da
sentença e a pagar danos morais no valor de R$
50.000,00 - Inconformismo - Acolhimento - Vídeo
com duração de 1min1seg publicado no Facebook
com trecho do filme “A queda” - Crítica de cunho
humorístico - Vídeo que não atrela a imagem do
autor à figura do ditador Adolf Hitler, mas apenas
representa
uma
sátira,
com
críticas
bem
humoradas, à campanha eleitoral do então
candidato ao governo do Estado de São Paulo -
Entendimento do Supremo Tribunal Federal de
que “O direito fundamental à liberdade de
expressão não se direciona somente a proteger as
opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou
convencionais, mas também aquelas que são
duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas,
humorísticas, bem como as não compartilhadas
pelas maiorias” (ADI n. 4.451-DF, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, j. 21/6/2018) - Conteúdo do
vídeo que não causou dano à honra e à imagem do
autor e nem lhe acarretou prejuízos eleitorais,
considerando que venceu as eleições no primeiro
turno - Autor que tem carreira política e está mais
vulnerárvel à exposição pública, incluindo críticas
e sátiras (“memes”) - Sentença reformada para
julgar improcedente o pedido - Recomendável,
porém, que o réu não promova a repostagem do
vídeo na plataforma do Facebook, pois as eleições
se encerraram há muito tempo e o direito à
liberdade de expressão do pensamento já foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089104-50.2018.8.26.0100 - M
3
suficientemente
exercido
no
momento
da
postagem do vídeo - Recurso provido com
observação.
Trata-se de ação de indenização por danos
morais ajuizada por João Agripino da Costa Dória Junior
em face de Camilo Cristófaro Martins Junior, tendo a r.
sentença de fls. 202/208, declarada por embargos a fls.
214/215, de relatório adotado, julgado procedente o
pedido.
Inconformado, apela o réu sustentando, em
síntese, que não agiu de forma ilícita, mas apenas exerceu
seu direito fundamental de liberdade de expressão e livre
manifestação do pensamento, descabendo retratação.
Ressalta que sendo o autor pessoa pública, está sujeito ao
escrutínio popular e a críticas, destacando que a postagem
discutida representa sátira e crítica com humor a respeito
de um candidato ao Governo do Estado, mas não
extrapola o direito a liberdade e nem atinge o direito de
personalidade do autor. Destaca que o vídeo não ataca a
honra, a dignidade ou a imagem do apelado, configurando
críticas de cunho político. Pede o provimento do recurso
para julgar o pedido improcedente ou, alternativamente,
para reduzir o quantum indenizatório (v. fls. 218/267).
Recurso respondido (v. fls. 273/297).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
A
demanda
objetiva,
precipuamente,
indenização por danos morais, argumentando o autor que
que tomou conhecimento da existência de vídeo ofensivo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089104-50.2018.8.26.0100 - M
4
de conteúdo manipulado disponível na mídia social
Facebook, publicado na página oficial do réu. A afirma que
no vídeo sua imagem é atrelada à figura de Hitler e a sala
de reuniões de soldados nazistas ao seu escritório de
campanha, trazendo também imagem da sigla PSDB,
partido político ao qual é filiado. Pretende também a
remoção
de
vídeo
na
URL
https://www.facebook.com/cotidianodotransito/videos/9882
64698047284 e a retratação pública do réu.
A r. sentença apelada julgou procedentes os
pedidos para condenaar o réu na obrigação de fazer
consistente na publicação do inteiro teor da sentença em
sua página do facebook, para fins de retratação, sob pena
de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$
100.000,00, e no pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais) a título de indenização por danos morais (v. fls.
202/208).
Pois bem, rRespeitado o entendimento da MM.
Juíza a quo, assiste integral razão ao recorrente. Da
análise detida do vídeo com duração de 1min1seg não se
extrai a intenção do autor de macular a honra e a imagem
do autor, à época candidato ao governo do Estado de São
Paulo.
Com efeito, embora de gosto duvidoso, o vídeo
não atrela a imagem do autor à figura do ditador Hitler,
mas apenas representa uma sátira à campanha eleitoral
do réu, fazendo críticas bem humoradas a respeito do que,
na opinião do autor, reflete a posição do eleitorado.
Ademais, é notório que o conteúdo do vídeo
não causou danos à honra e à imagem do autor e nem lhe
acarretou prejuízos eleitorais, já que venceu as eleições
no primeiro turno.
Ou seja, o vídeo não incutiu no eleitorado visão
negativa em relação ao candidato, de sorte que não lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089104-50.2018.8.26.0100 - M
5
trouxe nenhum prejuízo.
É preciso não perder de vista, por outro lado, o
seguinte fato: pessoas que ingressam na carreira política,
como é o caso do autor, estão mais vulneráveis à
exposição pública, incluindo críticas e sátiras, atualmente
bastante difundidas nas redes sociais.
Aliás, um cem número de pessoas são
diariamente satirizadas por meio de “memes” nas redes
sociais, mas nem por issoi se mostra razoável todas
baterem às portas do Poder Judiciário para pleitear
indenizações.
É bem verdade que a imagem de Adolf Hitler
causa bastante repúdio ao homem médio, sobretudo
considerando as indescrítiveis atrocidades e crimes
praticados contra a humanidade. No entanto, o vídeo em
discussão não atribui ao autor as mesmas práticas do
ditador, fazendo críticas tão somente à sua campanha
eleitoral em tom jocoso.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI n. n. 4.451, relatoria do Ministro Alexandre de Moraes,
deixou bem claro que a Constituição Federal protege a
liberdade de criação humorística. O v. acórdão está assim
ementado:
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO
E
PLURALISMO
DE
IDEIAS.
VALORES
ESTRUTURANTES
DO
SISTEMA
DEMOCRÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE
DE
DISPOSITIVOS
NORMATIVOS
QUE
ESTABELECEM
PREVIA
INGERÊNCIA
ESTATAL
NO
DIREITO
DE
CRITICAR
DURANTE
O
PROCESSO
ELEITORAL.
PROTEÇÃO
CONSTITUCIONAL
AS
MANIFESTAÇÕES
DE
OPINIÕES
DOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO E A LIBERDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089104-50.2018.8.26.0100 - M
6
DE CRIAÇÃO HUMORISTICA.
1. A Democracia não existirá e a livre
participação política não florescerá onde a
liberdade de expressão for ceifada, pois esta
constitui condição essencial ao pluralismo de
ideias, que por sua vez é um valor estruturante
para o salutar funcionamento do sistema
democrático.
2. A livre discussão, a ampla participação
política e o princípio democrático estão
interligados com a liberdade de expressão,
tendo por objeto não somente a proteção de
pensamentos e ideias, mas também opiniões,
crenças, realização de juízo de valor e críticas
a agentes públicos, no sentido de garantir a
real participação dos cidadãos na vida coletiva.
3. São inconstitucionais os dispositivos legais
que tenham a nítida finalidade de controlar ou
mesmo aniquilar a força do pensamento crítico,
indispensável
ao
regime
democrático.
Impossibilidade de restrição, subordinação ou
forçosa adequação programática da liberdade
de expressão a mandamentos normativos
cerceadores durante o período eleitoral. 4.
Tanto a liberdade de expressão quanto a
participação política em uma Democracia
representativa somente se fortalecem em um
ambiente de total visibilidade e possibilidade de
exposição crítica das mais variadas opiniões
sobre os governantes.
5. O direito fundamental à liberdade de
expressão não se direciona somente a proteger
as
opiniões
supostamente
verdadeiras,
admiráveis ou convencionais, mas também
aquelas que são duvidosas, exageradas,
condenáveis,
satíricas,
humorísticas,
bem
como as não compartilhadas pelas maiorias.
Ressalte-se que, mesmo as declarações
errôneas, estão sob a guarda dessa garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089104-50.2018.8.26.0100 - M
7
constitucional.
6.
Ação
procedente
para
declarar
a
inconstitucionalidade dos incisos II e III (na
parte
impugnada)
do
artigo 45 da Lei
9.504/1997, bem como, por arrastamento, dos
parágrafos 4o e 5o do referido artigo (ADI n.
4.451-DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j.
21/6/2018).
Logo, a pretensão do apelante merece integral
acolhimento. Recomendável, porém, que o réu não
promova a repostagem do vídeo na plataforma do
Facebook, pois as eleições se encerraram há muito tempo
e o direito à liberdade de expressão do pensamento já foi
suficientemente exercido no momento da postagem do
vídeo.
Por fim, invertida a sucumbência, o autor
deverá arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15%
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o e 11, do
Código de Processo Civil.
Em suma, a r. sentença apelada deve ser
reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso com observação.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator